Tribunal: TJSP
Processo: 2243921-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA ANTECIPADA – PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – MEDIDA DEFERIDA.
Pleito da parte autora para concessão de tutela antecipada para suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção histórica dos calçamentos de paralelepípedo do local, que representam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – TUTELA ANTECIPADA – PROTEÇÃO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL – MUNICÍPIO DE CAMPINAS – MEDIDA DEFERIDA.
Pleito da parte autora para concessão de tutela antecipada para suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas do bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção histórica dos calçamentos de paralelepípedo do local, que representam importante patrimônio imaterial do Município de Campinas – Tutela antecipada deferida para que o município de Campinas se abstenha de prosseguir na prática de asfaltamento das ruas da Vila Industrial até a análise final do processo administrativo de tombamento.
Recurso interposto pela Municipalidade que pretende reverter tal decisão, para continuidade do processo de recapeamento do referido bairro.
TUTELA ANTECIPADA – Possibilidade – Perigo de dano e verossimilhança das alegações configurados – Liminar que visa proteger patrimônio imaterial do Município de Campinas, sendo prudente a interrupção das obras de recapeamento do Bairro Vila Industrial para aguardar o desfecho do procedimento administrativo de tombamento – Manutenção da decisão.
Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243921-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MUNICÍPIO DE CAMPINAS, são agravados ANA APARECIDA VILLANUEVA
RODRIGUES, ANA RITA DE LIMA SANTOS GOBBO, ANDRÉIA CRISTINA
DOS SANTOS, CAMILA JORDÃO MARTINEZ, GREGÓRIO JOÃO TOMÁS DA
CASA BRANCA DE ANDRADE, JESSICA FERNANDA DE ABREU, MARCOS
ROBERTO DOS REIS e SIOMARA BARBOSA STROPPA DE LIMA MILANEZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243921-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO – AÇÃO POPULAR
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2243921-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AGRAVADO:
ANA RITA DE LIMA SANTOS GOBBO E
OUTROS
Juiz(a) de 1o Grau: Luis Mario Mori Domingues
VOTO 34288 hz
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POPULAR
TUTELA
ANTECIPADA

PROTEÇÃO
DE
PATRIMÔNIO
IMATERIAL

MUNICÍPIO
DE
CAMPINAS MEDIDA DEFERIDA.
Pleito da parte autora para concessão de tutela antecipada
para suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas
do bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção
histórica dos calçamentos de paralelepípedo do local, que
representam importante patrimônio imaterial do Município
de Campinas
Tutela antecipada deferida para que o
município de Campinas se abstenha de prosseguir na prática
de asfaltamento das ruas da Vila Industrial até a análise
final do processo administrativo de tombamento.
Recurso interposto pela Municipalidade que pretende
reverter tal decisão, para continuidade do processo de
recapeamento do referido bairro.
TUTELA ANTECIPADA Possibilidade Perigo de dano
e verossimilhança das alegações configurados Liminar que
visa proteger patrimônio imaterial do Município de
Campinas, sendo prudente a interrupção das obras de
recapeamento do Bairro Vila Industrial para aguardar o
desfecho do procedimento administrativo de tombamento
Manutenção da decisão.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, extraído de AÇÃO POPULAR
ajuizada por ANA RITA DE LIMA SANTOS GOBBO E OUTROS contra a
MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS, ora agravante, em face de decisão copiada às
fls. 93/94, do presente instrumento, a qual deferiu medida liminar para
determinar que o município se abstenha de prosseguir na prática de asfaltamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243921-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
das ruas da Vila Industrial até a análise final do processo administrativo de
tombamento.
Sustenta a municipalidade agravante que os autores moveram Ação
Popular com o intuito de suspender a pavimentação asfáltica nas vias públicas do
bairro da Vila Industrial, com vistas a garantir a proteção histórica dos
calçamentos de paralelepípedo do local, que representam importante patrimônio
imaterial do Município. De início, ressalta o recorrente que, antes mesmo da
intimação do Município a respeito da liminar deferida nos autos de origem, as
obras programadas de recapeamento no bairro Vila Industrial já haviam sido
concluídas, não havendo previsão para novas colocações de camada asfáltica
sobre paralelepípedos nas ruas da Vila Industrial, apenas tendo realizado
recapeamento entre a Rua João Teodoro e da Rua 07 de setembro, ambas na Vila
Industrial, de acordo com estudos técnicos previamente realizados. Ademais,
alega que as obras realizadas seguem as bases previstas nas normas municipais
referente ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DENIT).
Quanto ao recapeamento já perpetrado, aduz que apenas ocorreu diante do
estado precário de conservação dos paralelepípedos, pelo risco de acidente por
escorregamento em dias de chuva, impossibilidade de pintura para sinalização,
trepidação, perda da capacidade de absorção de água. Acosta julgados oriundos
deste E. Tribunal que relatam o dever da municipalidade indenizar quando da
ocorrência de queda em via pública por ausência de conservação. Aponta,
também, que o pedido de estudo de bens a serem tombados apresentado por
Ana Aparecida Villanueva Rodrigues foi protocolado na Prefeitura de Campinas
sob o no 12046, em 04 de setembro de 2020 e encaminhado ao setor
competente para análise prévia em 17 de setembro de 2020, quando as obras de
recapeamento apontadas nos autos já estavam concluídas e que não há o
reconhecimento do bairro em questão como sítio histórico tombado, que possa
restringir obras necessárias no bairro. Nesses termos, requer o provimento ao
recurso para reforma da decisão a quo, indeferindo a medida liminar pleiteada
pela parte autora, ora agravada.
Recurso tempestivo, isento de preparo e dispensa instrução, nos termos
do art. 1.017, § 5o, do CPC.
É o relato do necessário.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243921-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nos termos do art. 300, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo, in verbis:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A antecipação de tutela exige condição excepcional, consubstanciada na
evidência do direito pretendido, cercado de elementos probatórios seguros e
sobre os quais não existam dúvidas.
Nesse sentido a jurisprudência:
TUTELA ANTECIPADA. Requisitos. Concessão que não pode ter
por base o fumus boni juris e o periculum in mora. Necessidade
de que o juiz esteja fundado em prova inequívoca, que não
apresente dubiedade. Inexistência de apresentação da requerida
prova no caso. Antecipação da tutela indeferida. Recurso
improvido. (JTA Lex 166/53).
E, no caso dos autos, entendo estarem presentes os requisitos necessários
para a concessão da medida, como determinado pela decisão a quo.
Como se vê, o deferimento da tutela de urgência exige condição
excepcional, consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de
elementos probatórios seguros e sobre os quais não existam duvidas.
Ao se falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243921-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização
do direito (art. 300, CPC)."1
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos
probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos
efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito
incontroverso, o que não se verifica no caso em voga.
No caso dos autos, a parte agravada pretende a concessão de liminar para
determinar que o município, ora agravante, se abstenha de prosseguir na prática
de asfaltamento das ruas da Vila Industrial até a análise final do processo
administrativo de tombamento, conforme protocolo realizado sob no
12046/10/20PG em 04/09/2020, o que violaria o preceito do artigo3o “a” e “b”
do Decreto Municipal 15.471/06
Compartilho o entendimento do DD. Juízo a quo e vislumbro, nesta fase, a
probabilidade do direito indicado pela parte autora, bem como a urgência que
imbui a liminar, como maneira de proteger patrimônio imaterial do Município de
Campinas, sendo prudente a interrupção das obras de recapeamento do Bairro
Vila Industrial para aguardar o desfecho do procedimento administrativo de
tombamento.
Sendo assim, o recurso não merece prosperar, para manter a medida
liminar concedida em primeiro grau.
Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator
1Fredie Didier Júnior. in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus
Podivm, 2016. P. 608-610.